Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-91.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-91.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALYS GUSTAVO ALBRECHT JAGNOW - CPF: 032.678.681-30 (EMBARGADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
º

1000857-91.2024.8.11.0006
– Cáceres

Embargante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - SICOOB CREDISUL

Embargada
:
Thalys Gustavo Albrecht Jagnow

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
–
aplicação da multa disposta no
§4º do art. 1.021, do CPC
-
RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Ante o desprovimento do recurso de agravo interno aviado pela parte adversa, impõe-se à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - SICOOB CREDISUL,
em face do acórdão proferido no recurso de agravo interno interposto pelo embargado, sob o argumento de conter vícios.

A embargante alega que o acórdão foi omissa ao não fixar os honorários advocatícios recursais, bem como aplicar a multa prevista no
§4º do art. 1.021, do CPC.

O embargado manifestou pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no acórdão, alegando que não houve fixação dos honorários advocatícios recursais, ante a apresentação de contraminuta ao agravo interno aviado pelo embargado.

Com razão. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, interposto recurso em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, apresentando a parte adversa contraminuta recursal, deve ser arbitrado o chamado honorário recursal, ao passo que
com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado, se aperfeiçoou a relação processual. Por oportuno, colaciono:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. O objeto da reclamação não se confunde com o da demanda subjacente, mas, na hipótese, o benefício econômico perseguido corresponde ao valor da execução, cujo prosseguimento se pretende, devendo, portanto, ser atribuído à causa. 2. Na hipótese, diante do comparecimento espontâneo da beneficiária aos autos, apresentando contestação e impugnação ao agravo interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.2.22)

Ainda, merece acolhimento também o pleito referente a aplicação da multa disposta no
§4º do art. 1.021, do CPC.

Portanto, ante o desprovimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargado, faço constar a condenação em honorários em favor do embargante na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como
à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor da embargante no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do embargos e o
ACOLHO
para sanar os vícios destacados.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024